Tribunal: TJDFT
Processo: 0017576-88.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017576-88.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS CREDOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HONORINA DA CONCEICAO BOM JARDIM DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o ofício precatório ID 13677240 - Pág. 1, foram requisitados os valores de R$ 81.185,40 e R$ 84.656,68, em favor de JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS (ESPÓLIO) e SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, respectivamente. A inventariante do ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, Sra. HONORINA DA CONCEICAO BOM JARDIM DOS SANTOS, recebeu adiantamento preferencial, em patamar correspondente ao valor bruto de trinta salários mínimos à época, conforme decisão colacionada no ID 13677240 - Pág. 27/28 e alvará ID 13677240 - Pág. 12. Nesse passo, cumpre destacar, por oportuno, que a Sra. HONORINA DA CONCEICAO BOM JARDIM DOS SANTOS foi a única habilitada neste precatório a receber o crédito do falecido JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, em razão de carta de adjudicação expedida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos termos da decisão ID 13677240 - Pág. 26. Quanto ao credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, em que pese não haver cópia do alvará correspondente, é certo que ele recebeu adiantamento preferencial, em patamar correspondente ao valor bruto de trinta salários mínimos à época, conforme decisões colacionadas no ID 13677240 - Pág. 21 e 23. A corroborar tal conclusão, o Distrito Federal, ao calcular o valor devido a título de acordo direto (ainda não homologado, em razão do extravio dos autos), considerou que o credor recebera o adiantamento preferencial (ID 13677240 - Pág. 29/39). Sendo assim, conclui-se que ainda há valores devidos em favor de HONORINA DA CONCEICAO BOM JARDIM DOS SANTOS (única sucessora habilitada do credor falecido JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS (ESPÓLIO) e de SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, pois os adiantamentos pagos anteriormente não foram suficientes para a quitação do precatório. Conforme art. 100, § 2o, da Constituição, esses créditos remanescentes serão pagos de acordo com a ordem cronológica de apresentação do precatório. Por outro lado, não é possível precisar qual é o montante atualizado dos valores remanescentes ao adiantamento preferencial, pois eles só serão calculados quando do pagamento do precatório, na ordem cronológica ou até mesmo em acordo direto. Ante o exposto, em resposta à comunicação IDs 20801164/20801164, oficie-se ao eminente Relator do processo n. 0000667-53.2019.8.07.0000 dando-lhe ciência da presente decisão. Instrua-se o ofício com cópia do ID 13677240. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios